Tribunal: STF
Processo: RE 78995
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-04
Data de publicação: 1975-04-04

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. REGIME CONTRATUAL. DEMISSAO. AUSÊNCIA DE
ESTABILIDADE EM FUNÇÃO PÚBLICA.
SERVIDOR CONTRATADO PELO REGIME DA C.L.T. E QUE FOI DISPENSADO DE
SUAS FUNÇÕES. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DO ATO DEMISSORIO, POR SE TRATAR
DE FUNCIONÁRIO ESTAVEL. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE EM FUNÇÃO PÚBLICA,
POIS, QUANDO DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1967, O CARGO OCUPADO
ESTAVA REGIDO PELA C.L.T. - RECURSO NÃO CONHECIDO.